Tribunal: TJBA
Processo: 8032791-94.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8032791-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: LINALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR e outros Advogado(s): WILSON SOUSA TEIXEIRA IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDINA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por W.S.T., advogado inscrito na OAB/BA sob o nº 9235, em favor de L.P.S.J., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olindina/BA, nos autos do processo nº 8001125-11.2025.8.05.0183. O paciente foi preso em flagrante no dia 30 de abril de 2025, juntamente com outros três indivíduos, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), art. 288, parágrafo único, do Código Penal (formação de quadrilha), art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada) e art. 311, §2º, III, do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). A prisão ocorreu no contexto de operação policial iniciada com perseguição a veículo suspeito de envolvimento em roubos, culminando na localização de armas de fogo e objetos utilizados em crimes, com posterior prisão dos envolvidos em local próximo ao abandono do veículo. A audiência de custódia foi realizada em 08 de maio de 2025, por videoconferência e com o paciente algemado, sendo ratificada a prisão preventiva com base nos requisitos do art. 312 do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia reside em determinar: (i) se houve legalidade na prisão em flagrante nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal; (ii) se a realização da audiência de custódia fora do prazo legal e por videoconferência configura nulidade processual; (iii) se as alegações de maus-tratos e tortura comprometem a validade da prisão preventiva; e (iv) se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de ausência de flagrante não prospera, tendo em vista que se configurou o flagrante impróprio previsto no art. 302, III, do Código de Processo Penal, em razão da perseguição imediata e fundada presunção de autoria, ainda que a prisão tenha ocorrido horas após o fato, mantendo-se a continuidade das diligências policiais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que o flagrante impróprio é válido quando há perseguição ininterrupta e fundada suspeita de autoria delitiva, não se exigindo contemporaneidade absoluta entre o crime e a prisão. Eventual irregularidade na prisão em flagrante foi sanada pela decisão judicial que converteu a prisão em preventiva, devidamente fundamentada, reconhecendo a presença dos requisitos do art. 312 do CPP: materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, periculum libertatis e necessidade de garantia da ordem pública. A audiência de custódia, embora realizada por videoconferência e com o paciente algemado, não demonstrou prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, tampouco violação substancial ao devido processo legal, tendo sido a prisão submetida ao crivo judicial competente. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a ausência ou atraso na audiência de custódia não implica, por si só, nulidade da prisão, desde que esta seja posteriormente analisada por autoridade judicial competente, restando superada a alegação de ilegalidade. O laudo de exame de lesões corporais juntado aos autos, embora descreva lesões no custodiado, não compromete os fundamentos da decisão preventiva, lastreados na gravidade do fato, nas circunstâncias de sua prática e na necessidade de garantia da ordem pública. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de impedir a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP mostra-se inadequada diante da necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública, havendo evidente incompatibilidade entre as medidas alternativas e o periculum libertatis demonstrado. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus conhecido e ordem denegada, mantendo-se integralmente os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Tese de julgamento: "A prisão em flagrante impróprio, caracterizada pela perseguição policial ininterrupta e fundada suspeita de autoria, não se invalida pelo decurso de algumas horas entre o crime e a prisão, sendo válida quando mantida a continuidade das diligências. A realização de audiência de custódia por videoconferência, ainda que com atraso, não configura nulidade processual quando a prisão preventiva é posteriormente ratificada com fundamentação adequada. Condições pessoais favoráveis não obstam a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP e a necessidade de garantia da ordem pública." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 302, III, 312, e 319; CP, arts. 180, §1º, 288, parágrafo único, e 311, §2º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 89468/RJ, Rel. Min. Paulo Gallotti, Sexta Turma, j. 21.08.2008; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.12.2020; TJ-MS, HC 1400021-44.2024.8.12.0000, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, 3ª Câmara Criminal, j. 30.01.2024; TJ-MG, HC 38874034620248130000, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, 1ª Câmara Criminal, j. 22.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8032791-94.2025.8.05.0000, impetrado pelo Bel. WILSON SOUSA TEIXEIRA (OAB/BA nº 9235), em favor do Paciente LINALDO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR, apontando, como autoridade coatora, o MM. JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDINA/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM, nos termos expostos a seguir: